Tribunal: TJDFT
Processo: 0721878-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721878-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO WALLACE GONCALVES DOS SANTOS, RAFAEL FERREIRA FEITOSA DOS SANTOS PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS CORREA MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de MICHAEL DOUGLAS CORRÊA DE MORAIS contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, sob o argumento de que o autuado foi surpreendido em situação típica de traficância, com considerável quantidade de diferentes drogas, sendo mais de 700 gramas de maconha, além de petrechos próprios para a mercancia de entorpecentes, bem como pelo fato de que o paciente adquiriu a maioridade há pouco tempo e registra inúmeras anotações em sua Folha de Passagens (VIJ) por atos análogos a roubo, tráfico e porte de arma, a indicar sua periculosidade social, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, como forma de garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (ID 128230780 dos autos de origem). Afirmam os impetrantes que o paciente se encontra recluso desde 14/06/2022, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Alegam que, ao contrário do que consta na decisão de primeiro grau, não foi apreendida expressiva quantidade de diferentes substâncias alucinógenas na posse do paciente, mas, tão somente, porções de maconha e somente uma porção de cocaína, cujo peso bruto total foi de apenas trinta e um gramas, conforme laudo pericial criminal, fato que não legitima o encarceramento cautelar. Acrescentam que o paciente está na iminência de completar 21 anos de idade (em 08/07/2022), não procedendo o argumento de que implementou a maioridade há pouco tempo. Mencionam que, após o implemento da maioridade, não houve qualquer envolvimento do paciente com a seara criminosa, tendo mantido a sua primariedade, sendo portador de bons antecedentes. Além disso, sustentam inexistir inúmeras passagens do paciente pela VIJ, e que consta, em sua Folha de Passagens, apenas o processo de execução de medida socioeducativa n. 0007110- 49.2017.8.07.0013, a qual foi devidamente cumprida e declarada extinta em 20/03/2020. Salientam, ademais, que eventuais passagens pela VIJ não legitimam a constrição cautelar. Defendem que a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a segregação cautelar do paciente e que, no caso, a gravidade do delito foi inerente ao tipo penal respectivo. Mencionam que o paciente tem ocupação lícita, prestando serviços como garçom aos finais de semana, e, caso mantido o seu encarceramento, poderá ter rescindido o seu contrato de trabalho; apresenta bom comportamento; e possui residência fixa no distrito da culpa. Argumentam que não houve demonstração de que as medidas diversas da prisão não seriam suficientes para conter a situação de conflito. Requerem: a) a concessão, liminar, da ordem, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, sem ou com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão; b) o reconhecimento do constrangimento ilegal pela inobservância do dever de fundamentar o não cabimento de cautelares diversas da prisão, em afronta aos arts. 282, §6o e 312, do CPP. c) reconhecimento da ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, independentemente da concessão de liminar requerida, determinando-se a imediata soltura do paciente. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de junho de 2022, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do auto de apresentação e apreensão (ID 128088528) e do laudo de perícia criminal (ID 128088531), que indicam a apreensão de utensílios utilizados para a traficância e de expressiva quantidade de droga. Veja-se que a conclusão do laudo restou positiva para canabinoides naturais (maconha), em 747,20 gramas, e para cocaína, em 0,31 gramas. Outrossim, os indícios de autoria estão configurados, senão, vejam-se os depoimentos, firmados no mesmo sentido, pelos policiais militares Marlon Dias Guimarães e Fellipe Henrique Malaquias Calasan: (...) Após denúncias anônimas recebidas tanto através do 190 quanto do WhattsApp do batalhão, informando que o indivíduo de nome MICHAEL DOUGLAS CORRÊA MORAIS, vulgo MD, estaria traficando a QNM 23, conjunto D, lote 27, Ceilândia, primeira casa à esquerda, foram realizados levantamentos pela inteligência da Polícia Militar no referido local; na noite de ontem, 13/06/2022, novas informações foram repassadas, indicando que o suspeito teria recebido uma quantidade de drogas que estariam em uma mochila de cor preta; durante monitoramento no local a equipe visualizou o suspeito e outro indivíduo na porta da casa; ao avistar a viatura, o outro indivíduo correu para os fundos do lote e conseguiu se evadir, enquanto MICHAEL DOUGLAS foi abordado; durante revista pessoal foi encontrado com MICHAEL DOUGLAS um cigarro de maconha; do lado de dentro da área externa da residência, visível para quem está do lado de fora, foi visto um envelope azul, dentro deste envelope foi encontrada uma porção maior de maconha; neste momento MICHAEL DOUGLAS afirmou que iria vender drogas para o indivíduo que se evadiu; diante da situação flagrancial, foi realizada a entrada na casa, que estava vazia, localizando em um dos quartos, ao lado da cama, outras porções de drogas, papel filme, uma faca suja, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro; em cima da cama foi encontrada uma mochila de cor preta; o local indicava que MICHAEL DOUGLAS estava fracionando as porções de droga para vende-las; diante dos fatos, o autor foi conduzido para a delegacia de polícia para a realização dos procedimentos legais. (...) (ID 128088523– pp. 1 e 3, grifo nosso) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que o paciente atingiu a maioridade há menos de três anos (nascido em 08/07/2001) e ostenta passagem pelo Juízo da Infância e da Juventude, em vista da prática de conduta análoga ao tipo penal constante do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (ID 128088041), ou seja, o mesmo tipo penal a ele atribuído no presente feito, a indicar o risco concreto de reiteração delitiva. Oportuno realçar, aliás, que, embora as passagens pelo Juízo da Infância e Juventude não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, que teve decretada a preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, considerado o fato de que o paciente foi preso em flagrante portando quantidade expressiva de entorpecentes, juntamente com utensílios utilizados na traficância, aliado às passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico, receptação e roubo, a evidenciar a periculosidade do paciente, além de risco de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1416249, 07079464420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da materialidade dos delitos e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida constritiva para impedir que o réu volte a delinquir, presentes estão os fundamentos da prisão preventiva, com vistas à preservação da ordem pública. 2. As passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, indicam o risco de reiteração delitiva, sendo aptas a fundamentar a prisão cautelar. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1342537, 07116154220218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do investigado. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora